Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-27.2023.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000424-27.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MONIQUE MARA SOARES - CPF: 039.317.441-75 (RECORRENTE), SILVIA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 862.877.371-15 (RECORRIDO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROVENIENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO SINISTRO E DA CULPA DA RECORRENTE VIA FILMAGENS DO MOMENTO DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tese postulada de reconhecimento de culpa do autor da ação em razão de alta velocidade que não se sustenta.

2.

Condutor que assume o risco pelo evento ao realizar manobra e não acautelar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários (CTB, art. 34).

3.

Danos materiais efetivamente comprovados.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto pelo

MONIQUE MARA SOARES
em face de sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 983,59 (novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões, em síntese, defende que o acidente decorre de culpa exclusiva do recorrido, ao fundamento de que estava em alta velocidade. De forma alternativa, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente e alega que os danos materiais não foram comprovados.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000424-27.2023.8.11.0005

Polo Ativo

MONIQUE MARA SOARES

Polo Passivo

SILVIA DE PAULA GIACOMINI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“
In casu
, vislumbra-se como incontroverso o acidente de trânsito ocorrido na data de 28/05/2022, até mesmo porque a requerida não contesta seu envolvimento no acidente, necessitando, para tanto, estabelecer a comprovação da culpa para o evento danoso.

Neste ponto, observa-se que a parte reclamante por via do boletim de ocorrência informa que a Requerida sinalizou que iria realizar a manobra, porém não aguardou a autora passar, adentrando abruptamente em sua frente.

Dito isso, é evidente a responsabilidade do requerido na ocorrência do acidente descrito na inicial.

Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro determina que os condutores dos veículos automotores devem dirigir com toda atenção e cuidados redobrados indispensáveis à segurança do trânsito, com execução de manobras apenas após a certificação de que são possíveis sem causar perigo para os demais usuários da pista, sempre levando em consideração a sua posição, sua direção e sua velocidade. Esse é o dever de cautela a ser adotado pelo condutor de veículo, especialmente quando se aproximam de ciclistas. Confira-se:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Logo, tendo o acidente ocorrido por imprudência do requerido, que não guardou os devidos cuidados necessários e desrespeitou as regras de trânsito, subsiste a responsabilidade nos danos materiais suportados pelo autor, há ato ilícito passível de indenização.

Inobstante, a parte autora junta aos autos o relatório gerado pela seguradora após a vistoria sobre os itens que necessitam conserto juntamente com o valor.

Assim, considerando que os danos materiais foram devidamente demonstrados nos autos através de fotos do veículo acidentado, vídeo do acidente e relatório de reparação, a procedência do pedido é medida que impõe.

(...)

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR requerida ao pagamento do valor de R$ 983,59 (novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e nova centavos) a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% (um por cento) desde a citação.

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, pelos motivos já expostos, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC”.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrente, razão não assiste.

Não há elementos nos autos a corroborar com a alegação da parte recorrente de que a parte autora, ora recorrida, estaria em alta velocidade e que dito fato seria determinante ao acidente, ao contrário disso, o vídeo do momento do acidente juntado nos autos deixa evidente que a parte autora não estava em alta velocidade e que foi a parte recorrente quem atravessou abruptamente à frente do veículo da recorrida.

A situação é corroborada pelos pequenos danos ocasionados, consoante registros fotográficos juntados.

Portanto, a tese não se sustenta nem pela narrativa e nem pela documentação acostada nos autos.

Por outro lado, é inconteste que a recorrente não teve a cautela necessária na conversão repentina, que ensejou o abalroamento, apresentando-se fato impeditivo, modificativo e extintivo do seu direito, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.

O condutor assume o risco pelo evento ao realizar manobra sem acautelar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários, o que viola dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro quanto ao dever de cuidado na direção e deslocamento. Em destaque:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, a parte autora trafegava pela via preferencial e o recorrente, condutor do veículo GM Onix não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

2. É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009597-04.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA PARTE RECLAMADA –ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – INTERCEPTAÇÃO DE PASSAGEM – CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1044991-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Assim, quer pelos documentos juntados, quer pelo vídeo, resta evidenciada responsabilidade da recorrente pelo evento ao invadir a pista em que trafegava o recorrido sem as devidas cautelas.

Demais disso, restou devidamente comprovado o valor da franquia para acionamento do seguro, motivo pelo qual não subsiste as alegações recursais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024